Tribunal: STF
Processo: AI 805722
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS. GANHOS DE CAPITAL. ART. 12, § 1º, DA LEI 9.532/1997. VIGÊNCIA SUSPENSA PELA ADI 1.802-MC/DF. EFICÁCIA ERGA OMNES DA MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS INDIVIDUAIS. DESCABIMENTO.



    O Plenário desta Corte reconheceu que a imunidade das entidades de assistência social, sem fins lucrativos (art. 150, VI, c, da CF), alcança os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras, ao deferir, em parte, a medida cautelar postulada na ADI 1.802, em ordem a suspender, com eficácia erga omnes (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/1999), a vigência do art. 12, § 1º, da Lei 9.532/1997. Essa decisão foi proferida em agosto de 1998 – e desde então vem sendo observada pela Corte.



    Nada justifica a suspensão das ações individuais em que se postula o reconhecimento da intributabilidade da renda auferida por entidades imunes em aplicações financeiras, bem como a repetição do indébito.



    Agravo regimental conhecido e não provido.